Tribunal: STF
Processo: HC 223425
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 782.347, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS E REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.



    – A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente nos referidos atos infracionais, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua apreensão – em local dominado pela facção criminosa ADA, a qual não permite a venda autônoma de drogas, na posse de uma sacola que continha 23g de Cloridrato de Cocaína, na forma da droga crack, acondicionada em vinte e três sacolés com pedras de crack, 90g de Cloridrato de Cocaína, acondicionada em 88 embalagens plásticas (pinos ou ampolas) no interior de embalagens plásticas (sacolés) fechadas por papel e grampos, com as seguintes descrições: "CPX Visconde ADA Crack R$ 50,00", 190g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 37 embalagens plásticas fechadas por nó e no interior de embalagem plástica com as seguintes descrições: “Visconde Bela Vista ADA RN A Braba Maconha de R$ 50,00”, bem como a quantia de R$ 57,00 (e-STJ fl. 14) –; já sendo ele conhecido da guarnição, de algumas abordagens de rotina próximo de lugares de ponto de venda de drogas. Tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes e sua associação ao tráfico, pois ele mesmo admitiu que ficou no tráfico porque precisava de dinheiro e estava num momento difícil; que quando atuava no tráfico, ele era apenas "olheiro" e que alertava os demais integrantes da facção criminosa "apenas no grito", que não usava rádio comunicador (e-STJ fl. 29). 



    – Nesse contexto, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para a prática de ambos os atos infracionais, inexistindo ilegalidade na procedência da representação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    – Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.



    – No tocante à medida socioeducativa aplicada, também não verifico nenhuma ilegalidade, pois a internação do menor foi determinada em virtude da gravidade das condutas perpetradas, acrescido ao fato de ele já possuir passagem pela prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado (e-STJ fl. 25). Assim, deve subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do infrator. Precedentes. – Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que se impôs ao paciente medida socioeducativa de internação em razão da razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “23g [vinte e três gramas] de Cloridrato de Cocaína, na forma da droga crack, acondicionada em vinte e três sacolés com pedras de crack, 90g [noventa gramas] de Cloridrato de Cocaína, acondicionada em 88 [oitenta e oito] embalagens plásticas (pinos ou ampolas) no interior de embalagens plásticas (sacolés) fechadas por papel e grampos, com as seguintes descrições: "CPX Visconde ADA Crack R$ 50,00", 190g [cento e noventa gramas] de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 37 [trinta e sete] embalagens plásticas fechadas por nó e no interior de embalagem plástica com as seguintes descrições: “Visconde Bela Vista ADA RN A Braba Maconha de R$ 50,00”, bem como a quantia de R$ 57,00”. 



    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi julgada nos seguintes termos: 



    “Apelação Criminal. ECA. Ato infracional análogo aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Aplicação de medida socioeducativa de internação. Materialidade e autoria comprovadas. Coerência e segurança dos depoimentos dos policiais, que não podem ser desconsiderados para embasar a condenação, principalmente quando não se aponta irregularidade ou ilegalidade capaz de infirmálos. Exegese da Súmula nº 70, deste Tribunal. A medida socioeducativa de internação aplicada na sentença é adequada e proporcional ao caso e visa afastar o representado da vulnerabilidade criminal em que vive. Adolescente com 17 anos ostenta passagem anterior por ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado. Recurso conhecido e desprovido.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente supostamente sem lastro nas provas produzidas e na medida socioeducativa de internação. Pondera que “há diversas razões que limitam a credibilidade dos depoimentos dos policiais, desde os vieses cognitivos próprios das corporações até a existência de incentivos, como por exemplos, pressões por produtividade, ausência de fiscalização e a criação de uma aparência de dureza no combate ao crime para a fabricação de acusações falsas”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, considerando o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, que reflete diretamente no seu direito ambulatorial, é o presente para requerer (i) a absolvição pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, ao passo que não foi demonstrada prova de autoria e ausente os requisitos de estabilidade e permanência; (ii) Subsidiariamente, a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] De início, ressaltei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. [...]



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente nos referidos atos infracionais, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua apreensão – em local dominado pela facção criminosa ADA, a qual não permite a venda autônoma de drogas, na posse de uma sacola que continha 23g de Cloridrato de Cocaína, na forma da droga crack, acondicionada em vinte e três sacolés com pedras de crack, 90g de Cloridrato de Cocaína, acondicionada em 88 embalagens plásticas (pinos ou ampolas) no interior de embalagens plásticas (sacolés) fechadas por papel e grampos, com as seguintes descrições: "CPX Visconde ADA Crack R$ 50,00", 190g de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 37 embalagens plásticas fechadas por nó e no interior de embalagem plástica com as seguintes descrições: “Visconde Bela Vista ADA RN A Braba Maconha de R$ 50,00”, bem como a quantia de R$ 57,00 (e-STJ fl. 14) –; já sendo ele conhecido da guarnição, de algumas abordagens de rotina próximo de lugares de ponto de venda de drogas. Tudo isso a indicar que ele tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes e sua associação ao tráfico, pois ele mesmo admitiu que ficou no tráfico porque precisava de dinheiro e estava num momento difícil; que quando atuava no tráfico, ele era apenas "olheiro" e que alertava os demais integrantes da facção criminosa "apenas no grito", que não usava rádio comunicador (e-STJ fl. 29). 



    Nesse contexto, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas para a prática de ambos os atos infracionais, inexistindo ilegalidade na procedência da representação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repeti, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. Ademais, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. [...]



    No tocante à medida socioeducativa aplicada, também não constatei nenhuma ilegalidade, pois a internação do menor foi determinada em virtude da gravidade das condutas perpetradas, acrescido ao fato de ele já possuir passagem pela prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado (e-STJ fl. 25). Assim, deveria subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do infrator. [...]



    Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedentes.”



     



      Deveras, em relação aos pedidos relativos à absolvição, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Ainda, sobre a suposta inidoneidade do depoimento dos policiais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”. Esse entendimento está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal que considera válido o testemunho policial como meio de prova. Nessa linha:



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II; no art. 159, § 1º, e no art. 288, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Vítima que apontou como uma das autoras do delito pessoa com tatuagem de águia, a qual não foi constatada em laudo pericial apresentado posteriormente pela defesa. Condenação amparada em outras provas, consideradas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta nos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação, aludindo a outros elementos de prova, depoimento do policial civil, o fato de a agravante ser a proprietária do telefone usado para realizar as ligações e o apontamento da vítima, que afirmou ser aquela a pessoa responsável pelos cuidados dela no cativeiro. 3. Nesse contexto, para se chegar a um resultado diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 4. De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão do juízo do caso. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 5. Agravo regimental não provido. (HC 214.062-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 209.923-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 208.086-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022)



    De outro lado, em relação à medida socioeducativa imposta, o Supremo Tribunal Federal sufraga entendimento no sentido de ser legítima a medida socioeducativa de internação diante da gravidade da conduta ou da reiteração da prática ilícita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou: “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). 3. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.300-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/06/2022)



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ato infracional contra o patrimônio. 3. Ato infracional análogo ao roubo. 4. Medida Socioeducativa. 5. Internação compulsória. 6. Inviável medida mais branda. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.274.954-AgR, Red. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2020)



    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MENOR – INTERNAÇÃO – REITERAÇÃO. A reiteração da prática ilícita e anteriores medidas socioeducativas, inclusive de liberdade assistida, constitui fundamento da imposição da internação.” (HC 147.193, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Auélio, DJe de 23/04/2020) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente